Tribunal: TJDFT
Processo: 0724939-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724939-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710945-46.2022.8.07.0007, ajuizada por VANINI ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o credenciamento da autora fosse restabelecido no prazo de 24 horas, até o dia 02.07.2022, sob pena de multa diária de R$1.200,00, limitada a 20 dias (ID 128775376 dos autos na origem). Busca a agravante, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão, especialmente o restabelecimento do plano de saúde e, no mérito, a reforma do decisum para indeferir o pedido liminar. Preparo comprovado (ID 37709187). Intimado a se manifestar sobre a falta de interesse no julgamento do agravo de instrumento (ID 37773285), a agravante deixou o prazo transcorrer sem se manifestar (ID 38211926). É a síntese do necessário. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante carece de interesse processual, uma vez que a r. decisão determinou que a agravada fosse recadastrada no plano de saúde somente até o dia 02.07.2022. Confira-se: Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o credenciamento da autora, o qual deve ter vigência até a 0h de 2 de julho de 2022, no prazo de 24 horas a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.200,00, cobrança limitada a 20 dias. Considerando que o presente recurso foi interposto dia 25.07.2022, portanto, após a data fixada pela r. decisão, não existe mais a obrigatoriedade de manutenção da recorrida nos cadastros do plano de saúde operado pela agravante, não se mostrando, assim, imprescindível a atuação do Poder Judiciário para a parte alcançar o bem da vida desejado. Desse modo, forçoso reconhecer que carece a recorrente de interesse de agir. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator